Tribunal: STF
Processo: Rcl 83077
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES NA RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Keila Viviane Teixeira contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, em que alegada suposta violação ao Tema RG nº 1.033, ante o não cumprimento do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    2. Em suas razões, a embargante aduz a existência de erro material no julgado. Argumenta que “a decisão embargada incorreu em erro material ao afirmar que a reclamante não apresentou recurso contra o Acórdão de Apelação que reformou a sentença de primeiro grau. Como se percebe dos documentos anexados à presente Reclamação, foram protocolados pela reclamante dois embargos declaratórios contra o Acórdão de Apelação e, diante da inalteração do julgado, a reclamante interpôs Recurso Extraordinário (Evento 92 do 2º grau do processo de origem), o qual não foi conhecido (Evento 101 do 2º grau do processo de origem)”.

    3. Requer que seja “sanado o erro material apontado a fim de que seja registrado os recursos aviados pela reclamante contra o Acórdão”. Com a correção do erro material, solicita que seja “concedido efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios, a fim de que seja reconhecido o esgotamento das vias recursais ordinárias a fim de que seja conhecido e processada a Reclamação distribuída, a qual visa a garantia da autoridade das decisões do Excelso STF para garantir a segurança jurídica”.

É o relatório.

Decido.

    4. No tocante ao vício apontado, verifico que, de fato, no caso em apreço, constata-se a existência de erro material na decisão ora embargada no que se refere à interposição do último recurso pela reclamante no processo de origem. 

    5. Com efeito, constata-se que o último recurso interposto pela reclamante foi o recurso extraordinário, em 07/04/2025. Entretanto, o esgotamento de instâncias se dá a partir do julgamento do agravo interno da decisão pela qual se nega seguimento ao apelo extremo, o que não ocorreu. Por isso, não se vislumbra o esgotamento das instâncias ordinárias. 

    6. Assim, retifico a redação dos itens 16 e 17 da decisão monocrática ora embargada, para que passe a constar os seguintes termos:

“(...) 16. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso extraordinário foi o último recurso interposto, não se verificando interposição de agravo interno da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso por incidência do Tema RG nº 1.033. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.
17. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que não foi interposto agravo interno em recurso extraordinário. Nesse sentido: (...).”

    7. Advirto que a apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de  se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º,  do CPC.

    8. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material mencionado, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.


Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator